Tribunal: TCU
Processo: 028.233/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2020-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de representação da equipe de auditoria atuante sob o Fiscalis 195/2019, TC Processo 023.708/2019-0 , em face da possível ocorrência de irregularidades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relacionadas ao Salário-Educação (peça 1); Considerando que as desconformidades apontadas foram: i) divergência no número de matrículas utilizado no cálculo dos coeficientes de distribuição do Salário-Educação; ii) discrepância na metodologia de cálculo dos repasses do Salário-Educação a estados, municípios e DF em relação ao previsto no art. 15, § 1o, da Lei 9.424/1996; e iii) não distribuição de receitas arrecadadas com o Salário-Educação aos entes da federação (peça 3, parágrafo 10); Considerando que a instrução elaborada pela SecexEducação (peça 3) concluiu que "as circunstâncias do caso concreto englobam situações atenuantes que amenizam a reprovabilidade da conduta dos responsáveis apontados, não sendo possível configurar erro grosseiro em suas atuações, conforme requerem as normas vigentes sobre responsabilização, como a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e o Decreto 9.830/2019" (peça 3, parágrafo 60); Considerando que a unidade técnica concluiu que "as circunstâncias apresentadas, apesar de configurarem desconformidades a serem consideradas no julgamento da prestação de contas do FNDE do exercício de 2019, não permitem atestar a ocorrência de fraude ou erro grosseiro, de modo que não serão propostas medidas para apuração de responsabilidade" (peça 3, parágrafo 61) Considerando que, em pareceres uniformes (peças 3 e 4), a SecexEducação propõe conhecer, considerar procedente e arquivar estes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso V, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das medidas abaixo consignadas. 1. Processo TC- Processo 028.233/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. enviar cópia desta deliberação e da instrução técnica (peças 3 e 4) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 1.7.2. arquivar o presente processo.